Tribunal: TJPA
Processo: 0807429-52.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0807429-52.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: 5 VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE SANTAREM

SUSCITADO: JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE A VARA
DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTARÉM/PA E A 5ª VARA CÍVEL DE SANTARÉM/PA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA A ENTEADA E NETA DOS INVESTIGADOS. VIOLÊNCIA SEXUAL COMETIDA NO ÂMBITO FAMILIAR E DOMÉSTICO. QUESTÃO ETÁRIA INAPTA A AFASTAR A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA, PARA DECLARAR COMPETENTE A
VARA
DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTARÉM/PA.

1. A Lei 11.340/06 disciplinou em seus artigos 5º e 7º as formas de violência e os contextos de violência que devem ser processados e julgados sob sua regência, a atrair também a competência das varas de juizados de violência doméstica e familiar (Art. 14 da Lei). Contexto dos autos a indicar a ocorrência de estupros de vulnerável pelos investigados, padrasto e pai deste (tratado como avô pela vítima), em relação a sua enteada e neta, respectivamente, desde os 06 (seis) anos de idade dela. Configurada, portanto, a violência sexual (Art. 7º, inciso III da Lei) no ambiente doméstico e familiar (Art. 7º, incisos I e II da Lei).

2. A idade da vítima, a tornar-lhe vulnerável nos termos do art. 217-A do CP, não tem o condão de retirar-lhe a vulnerabilidade presumida pela Lei nº 11.340/06, de modo a também não ensejar a incompetência da vara especializada, tornando competente para apuração do presente feito a vara da violência doméstica e familiar de Santarém/PA.

3. Procedência do conflito negativo de competência, com declaração da competência da vara especializada de Violência Doméstica e Familiar de Santarém/PA para processamento e julgamento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e julgar procedente o conflito negativo de competência, declarando a competência da vara especializada de Violência Doméstica e Familiar de Santarém/PA para processamento e julgamento do feito.

50ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) –Seção de Direito Penal, com início em 02 de agosto e término em 09 de agosto de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 10 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência, suscitado pela 5ª vara cível de Santarém, em 29.04.2022 (Num. 9575751 – Pág. 28/31), em oposição ao entendimento da vara especial de violência doméstica e familiar contra a mulher de Santarém/PA (Num. 9575751 – Pág. 16/18), que declinou da competência para apreciar o requerimento de medidas protetivas, requeridas pelo avô materno da vítima K. K. M. T., eu seu favor, e em desfavor de seu padrasto H. M. D. O. e do pai deste, A. D. S. D. O., os quais estariam abusando sexualmente da menor, desde seus 06 (seis) anos de idade.

Segundo consta nos autos, a vítima era abusada por seu padrasto
, companheiro de sua mãe, residindo na casa deste juntamente com a genitora, os irmãos e ainda o pai dele, também suposto abusador. Segundo consta nos autos, o avô paterno da menina (pai de seu padrasto) teria denunciado ao avô materno, ora requerente, que seu filho tinha tocado a menor. Diante disso, o requerente comunicou à mãe da menina os fatos, que resolveu indagar à adolescente sobre o ocorrido. A menor, então, declarou que quando tinha apenas 06 (seis) anos de idade, o padrasto (H. M. D. O.) a tocou em seus seios e em sua vagina. Recorda de isso ter acontecido uma única vez. Todavia, quanto a seu avô (A. D. S. D. O.), pai do padrasto, este a abusava desde os 08 (oito) anos de idade até os dias de hoje, pois ainda reside com ele. A menina disse que inicialmente, o avô apenas a tocava em sua vagina, porém, ultimamente ele estaria indo à rede da adolescente, de noite, e tentando enfiar o dedo em sua vagina.

As medidas protetivas foram distribuídas, inicialmente, à vara do juizado de violência doméstica de Santarém/PA, que declinou da competência para decidir o feito por considerar aplicável
in casu
as normas protetivas do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, e não as contidas na Lei n. 11.343/06, conhecida como lei Maria da Penha. Por tal motivo, determinou a alteração do cadastro do pedido em 03.12.2021, para medidas de proteção da infância e juventude, com remessa dos autos à vara da infância e juventude da comarca de Santarém (Num. 9575751- Pág. 16/18).

Redistribuídos os autos à 5ª vara cível de Santarém/PA, esta suscitou o presente conflito negativo de jurisdição em 29.04.2022, por entender que a questão etária não implica afastamento da jurisdição especializada da vara da violência doméstica, uma vez que tem ela competência híbrida e está apta a decidir o feito, notadamente quando as medidas protetivas decorrem da prática de eventuais criminais, os quais não poderão ser apurados naquele juízo, de competência exclusivamente cível (Num. 9575751- Pág. 28/31).

Portanto, ambas as varas já declinaram seus entendimentos e informações pertinentes, restando suprida a diligência do art. 116, §3º do CPP.

Os autos vieram à minha relatoria por força do despacho de Num. 9593530.

O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer sob o Num. 10099067, manifestando-se pela procedência do conflito negativo de competência, com declaração da competência do juízo da vara do juizado de violência doméstica e familiar de Santarém/PA.

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

É sabido que o conflito de jurisdição ocorre quando dois ou mais juízos se consideram ambos competentes (conflito positivo) ou ambos incompetentes (conflito negativo) para processamento e julgamento de determinado procedimento, cabendo à instância superior dirimir a questão, com declaração do juízo efetivamente competente.

No âmbito do processo penal, referido incidente processual encontra-se disciplinado pelos artigos 113 a 117 do CPP/41.

Quanto à hipótese específica dos autos, tem-se conflito negativo estabelecido entre a vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher de Santarém/PA e a 5ª vara cível de Santarém/PA, uma vez que a vara suscitada, de natureza especializada, entende que não consta nos autos hipótese fática apta a atrair sua competência para processamento e julgamento do feito.

O Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santarém/PA alega que a vulnerabilidade da vítima, que ensejou a prática dos crimes sexuais não decorre de seu gênero feminino, mas de sua condição de menor, motivo porque deve o feito ser regido pelas normas do ECA e não pelo sistema da Lei Maria da Penha, de modo a refutar a sua competência para processar e julgar o feito (Num. 9575751 –Pág. 16/18).

O Juízo da 5ª Vara Cível de Santarém/PA entende que o gênero feminino da vítima, a relação de parentesco entre ela e os agressores, pois são enteada e padrasto e ainda o pai deste, tido por ela como avô, a torna vulnerável em razão de seu gênero, ainda que também se mostre vulnerável em decorrência da idade, motivo porque os fatos investigados atrairiam a competência da vara especializada (
Num. 9575751 – Pág. 28/31
).

Pois bem. Inicialmente, friso a finalidade protetiva do regime jurídico instituído pela Lei nº 11.343/06, popularmente chamada “Lei Maria da Penha”, fruto de intensas pressões no cenário internacional e nacional, em prol do combate efetivo às violências de gênero e no ambiente doméstico contra mulheres.

Referida norma institui simultaneamente normas de caráter material e ainda processual, as quais devem ser atendidas quando configuradas as hipóteses do art. 5º da Lei, que dizem:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:
(Vide Lei complementar nº 150, de 2015)

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

[...]

Como se vê, o art. 5º trata dos contextos em que a violência doméstica e familiar pode ser praticada, atraindo a regência da Lei Maria da Penha.

O art. 7º da lei ficou responsável por definir as espécies de violências existentes, dentre as quais a física, a psicológica, sexual, patrimonial e ainda a moral. Frise-se que não se trata de rol taxativo, pois qualquer forma de violência contra a mulher, enquanto grupo vulnerável há de ser combatida com os rigores de referido diploma legal. Quanto a cada uma das espécies, diz o art. 7º:

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;
(Redação dada pela Lei nº 13.772, de 2018)

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.

Destarte, o sistema protetivo da Lei nº 11.343/06 incidirá sempre que a mulher se apresentar em condição de vulnerabilidade e hipossuficiência dentro do âmbito familiar, doméstico ou mesmo afetivo, ressaltando-se, apenas, que quando a violência provier de agressor do sexo masculino,
tal condição de vulnerabilidade será presumida.

Em relação à competência das varas especializadas de violência doméstica e familiar contra a mulher, diz o art. 14 de referida lei:

Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Quanto à criação da vara de juizado especial de violência doméstica e familiar contra a mulher de Santarém, foi esta criada por meio da Lei estadual nº 7.195/08, tendo esta, em seu art. 2º, parágrafo único, assim disposto:

Art. 2º Ficam criadas na estrutura organo-funcional do Poder Judiciário trinta e três varas, assim distribuídas:

[...]

III - três Varas de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher nas Comarcas de Santarém, Marabá e Altamira

[...]

Parágrafo único. As Varas de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, em cumprimento a Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, além dos demais cargos, serão compostas de equipe multidisciplinar, com quatro cargos de provimento efetivo de Analista Judiciário (carreira técnica, atividade finalística) CÓD. PCCR-PJ-CT-01, sendo um com formação na área de psicologia, um com formação na área de serviço social, um com formação na área de direito e um com formação na área de saúde.

Como se vê, não se trata de vara comum, mas de uma vara dotada de toda uma infraestrutura física e humana para atendimento das peculiaridades de tais demandas, a exemplo da formação de equipe multidisciplinar, formada por psicólogos, assistentes sociais e mesmo médicos, destinados a dar à mulher em estado de vulnerabilidade o atendimento previsto nos arts. 29 e 30 da lei.

Quanto à competência da 5ª vara cível da comarca de Santarém, dispôs a resolução n. 26/2006, em seu art. 4º:

Art. 4º.: A Quinta Vara Cível da Comarca de Santarém passa a ter a seguinte competência: Privativa para Falência e Recuperação Judicial, e, por distribuição, Cível, Comércio e Família.

De fato, não se vislumbra, na leitura da resolução, qualquer referência à especialização da jurisdição da infância e juventude, mas tão somente a competência cível atinente ao direito de família, que, por óbvio, há de englobar questões relativas ao poder familiar, mas não a competência para apreciação de feitos criminais ou de cautelares a eles conexas.

Por tudo, entendo equivocada a postura de parte da jurisprudência, ao buscar restringir o âmbito de incidência da lei Maria da Penha, determinando que os crimes cometidos contra crianças e adolescentes do sexo feminino sejam apurados à margem da Lei 11.343/06, ainda que se possa referir ao também caráter protecionista do ECA. Isso porque, enquanto diploma protetivo, veiculador de política afirmativa do Estado brasileiro, a própria Lei evidenciou quais os contextos em que a violência doméstica e familiar ensejará o cabimento de seu microssistema.

As proteções decorrentes dos dois microssistemas (ECA e Maria da Penha) hão de complementarem-se e jamais excluírem-se.

A despeito disso, têm-se os seguintes julgados, em que este Tribunal de Justiça do Pará, por diversas vezes, afastou a incidência da Lei Maria da Penha na apuração de crimes sexuais praticados contra vulneráveis, por considerar que a questão etária foi preponderante para a consumação do crime e não o gênero da vítima, embora o gênero em tais casos seja sempre o feminino, senão vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E VARA CRIMINAL COMUM. CRIME DE ESTUPRO. UNIÃO ESTAVEL COM MENOR DE 14 ANOS. LEI MARIA DA PENHA. JUÍZO ESPECIALIZADO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO PELA CONDIÇÃO DE MENOR DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DO FEITO.

1. Pela narrativa da denúncia, não se constata, a princípio, que a fragilidade e a hipossuficiência proveniente do gênero da vítima, tenham sido os fatores determinantes à prática do crime, mas sim a condição de adolescente da mesma, da qual decorre a natural imaturidade e incapacidade de resistir à ação criminosa. Por tal razão, deve ser afastada a aplicação diferenciada da Lei nº 11.340/2006, com a fixação da competência do Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Santarém/PA para apreciar e julgar o feito.

2. Conflito conhecido e julgado improcedente.

(2015.03073803-05, 149.995, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2015-08-19, Publicado em 2015-08-24)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE LESÕES CORPORAIS PELO PAI CONTRA A FILHA (MENOR) ? INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E DO JUÍZO SUSCITANTE DA VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE ? AUSÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 148 DO ECA E DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO - IMPROCEDÊNCIA ? POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE UM TERCEIRO JUIZ -

REDISTRIBUIÇÃO PARA UMA DAS VARAS DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA CAPITAL.

CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE, DECLARANDO-SE, DE OFÍCIO, A COMPETÊNCIA DE UMA DAS VARAS DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA CAPITAL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA CAUSA.

(2016.00169745-75, 155.314, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-01-20, Publicado em 2016-01-21)

Todavia, a questão segue controversa no âmbito jurisprudencial, consoante denotam os seguintes julgados:

Competência. Estupro de vulnerável cometido por tio. Violência doméstica. 1 - A situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou a omissão seja motivada por questão de gênero. Não é qualquer agressão contra a mulher que enseja a aplicação da lei, que objetiva assegurar maior proteção a mulheres que, em razão do gênero, se encontrem em situação de vulnerabilidade no âmbito doméstico e familiar. 2 - Se o estupro de vulnerável foi cometido pelo tio contra as sobrinhas, adolescentes, no ambiente doméstico e familiar - momento em que coabitavam na chácara de parente - e valendo-se da confiança decorrente da relação familiar, presume-se a violência de gênero, sendo competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar. 3 - Recurso provido. (TJ-DF 00027746920168070002 - Segredo de Justiça 0002774-69.2016.8.07.0002, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 16/07/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 29/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RELAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO BASEADA NO GÊNERO. \nConforme pacífico entendimento jurisprudencial, \para que a competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica seja firmada, não basta que o crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, exigindo-se que a motivação do acusado seja de gênero, ou que a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição de mulher\ ( AgRg no AREsp 1700026/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020). No caso, embora seja incontroverso que os fatos tenham ocorrido no âmbito familiar (art. 5º, inc. II, da Lei n.º 11.340/2006), não é possível inferir que o suposto estupro de vulnerável tenha tido como motivação a opressão ao sexo feminino da ofendida. O fator determinante para o agir do ofensor não foi a circunstância de a vítima ser mulher, mas sim a sua pouca idade.\nCONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CJ: 51586250820218217000 RS, Relator: Alexandre Kreutz, Data de Julgamento: 23/09/2021, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/09/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER E JUÍZO DE VARA CRIMINAL. A violência sexual praticada contra menor impúbere, sobrinha da esposa do agressor não atrai a incidência da Lei nº 11.340/2006, pois ausentes os pressupostos subsumidos na Lei Maria da Penha, entre eles que o crime tenha sido praticado na concepção de submissão em razão do gênero. Portanto, compete à justiça comum processar e julgar o feito. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. (TJ-GO - CC: 534629520158090137 RIO VERDE, Relator: DES. CARMECY ROSA MARIA A. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/07/2016, SECAO CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2083 de 05/08/2016)

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, enquanto guardião da legislação federal, mais recentemente tem havido mudança de entendimento, para considerar a vulnerabilidade da mulher como preponderante sobre a vulnerabilidade etária, para fins de atração da competência dos juizados de violência doméstica contra a mulher em situações de estupro de vulneráveis quando entre a vítima e o agressor houver a configuração das hipóteses do art.5º e 7º da Lei nº 11.340/06, assim decidindo:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. LEI N. 11.343/2006. COMPETÊNCIA. NATUREZA DA VIOLÊNCIA. VÍTIMA DO SEXO FEMININO. IDADE IRRELEVANTE. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VALIDADE DOS ATOS. TEORIA DO JUIZ APARENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313, 315 e 282, I e II, do Código de Processo Penal, com as alterações dispostas pela Lei n. 13.964/2019. 2. O decisum prolatado ressaltou a gravidade concreta da conduta perpetrada e o fundado risco de reiteração delitiva, diante do modus operandi empregado pelo agressor, bem como o fato de responder "a outro feito perante esta Vara pelo mesmo delito". Esses elementos são idôneos, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a custódia preventiva do réu. 3. Indicada a reiteração do cometimento de crimes sexuais pelo insurgente, notadamente em razão do modus operandi da conduta ilícita, é plausível o prognóstico de que a liberdade do réu implica perigo não apenas à vítima mas também a outras pessoas. E, dadas as características da conduta e as condições pessoais do recorrente, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar a prática de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal).
4. É descabida a preponderância de um fator meramente etário, para afastar a competência da vara especializada e a incidência do subsistema da Lei Maria da Pena, desconsiderando o que, na verdade, importa, é dizer, a violência praticada contra a mulher (de qualquer idade), no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto. 5. A Lei n. 11.340/2006 nada mais objetiva do que proteger vítimas em situação como a da ofendida, contra quem os abusos aconteceram no ambiente doméstico e decorreram da distorção sobre a relação familiar decorrente do pátrio poder, em que se pressupõe intimidade e afeto, além do fator essencial de ela ser mulher, elementos suficientes para atrair a competência da vara especializada em violência doméstica. 6. A ideia de vulnerabilidade da vítima que passou a compor o nome do delito do art. 217-A do Código Penal tem o escopo de afastar relativizações da violência sexual contra vítimas nessas condições, entre elas as de idade inferior a 14 anos de idade, não se exigindo igual conceito para fins de atração do complexo normativo da Lei Maria da Penha
. 7. Conquanto seja decretada a incompetência do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Piraí-RJ, o reconhecimento da incompetência do juízo que se entendeu inicialmente competente não enseja - haja vista a teoria do juízo aparente, amplamente reconhecida pela jurisprudência desta Corte - a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, os quais podem ser ratificados ou não no juízo que vier a ser reconhecido como competente. 8. Recurso parcialmente provido, para determinar a remessa dos autos ao Juizado Adjunto Criminal e de Violência Doméstica Contra a Mulher da Comarca de Barra do Piraí - RJ. (RHC 121.813/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 28/10/2020)

RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, ESTUPRO TENTADO E AMEAÇA PERPETRADA DE PAI CONTRA FILHA. RELAÇÃO FAMILIAR. VÍTIMA DO SEXO FEMININO. IDADE IRRELEVANTE. LEI N. 11.343/2006. COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. É descabida a preponderância de um fator meramente etário, para afastar a competência da vara especializada e a incidência do subsistema da Lei Maria da Pena, desconsiderando o que, na verdade, importa, é dizer, a violência praticada contra a mulher (de qualquer idade), no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto. 2. A Lei n. 11.340/2006 nada mais objetiva do que proteger vítimas em situação como a da ofendida, contra quem os abusos aconteceram no ambiente doméstico e decorreram da distorção sobre a relação familiar decorrente do pátrio poder, em que se pressupõe intimidade e afeto, além do fator essencial de ela ser mulher, elementos suficientes para atrair a competência da vara especializada em violência doméstica. 3. A ideia de vulnerabilidade da vítima que passou a compor o nome do delito do art. 217-A do Código Penal tem o escopo de afastar relativizações da violência sexual contra vítimas nessas condições, entre elas as de idade inferior a 14 anos de idade, não se exigindo igual conceito para fins de atração do complexo normativo da Lei Maria da Penha.
4. Na espécie, as condutas descritas na denúncia são claramente movidas pela relação patriarcal e misógina que o pai estabeleceu com a filha. O controle sobre o corpo da filha, a violação sexual violenta, ao argumento de que a amava, a dinâmica para fazer com que a vítima se sentisse culpada pelo rompimento das relações familiares, o descrédito da palavra da ofendida por sua própria genitora, todos esses fatores são próprios da estrutura da violência de gênero. 5. O modus operandi adotado, independentemente da idade da ofendida - a qual é irrelevante para fins de atrair ou não a incidência da LMP e a competência especial -, releva o caráter especialíssimo do delito. 6. Recurso especial provido para determinar o retorno do caso ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. (REsp 1652968/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INCOMPETÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM VIRTUDE DO COVID-19. RECOMENDAÇÃO DO CNJ. ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Se as circunstâncias fáticas analisadas pelas instâncias ordinárias apontam para o preenchimento dos pressupostos elementares da violência doméstica e familiar, restando configurada a opressão física e a desigualdade de forças aptas a qualificar a violência de gênero, não há como acolher a tese de incompetência da Vara especializada.
Para se concluir pelo afastamento da motivação de gênero do acusado em sua conduta denunciada, seria exigível uma necessária incursão na seara probatória dos autos, incompatível com a via eleita. Precedentes. 2. Conforme orientação uníssona desta Corte Superior, o remédio do habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. 3. Encontra-se consolidado, no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, "o entendimento de que o delito de estupro, na atual redação dada pela Lei 12.015/2009, inclui atos libidinosos praticados de diversas formas, incluindo os toques, os contatos voluptuosos e os beijos lascivos, consumando-se o crime com o contato físico entre o agressor e a vítima." (AgRg no AgRg no REsp 1.508.027/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUINTA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 28/3/2016). 4. Devidamente fundamentada a sentença que condenou o paciente pelo crime de estupro de vulnerável, especialmente baseada no depoimento da vítima, de sua mãe e de sua avó (testemunha ocular), revela-se inviável o acolhimento da pretensão desclassificatória, seja para um tipo diverso, seja para aplicar a norma de extensão do art. 14, II, do Código Penal. Precedentes. 5. A análise do disposto na Recomendação nº 62 do CNJ, de 17 de março de 2020, relacionada à pandemia causada pelo Covid-19, deve ser primeiramente submetida aos magistrados de primeiro grau, conforme indica o normativo, e não diretamente trazida a esta instância. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 561.189/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. RELAÇÃO DE AFETIVIDADE ENTRE RÉU (GENRO) E VÍTIMA (SOGRA). APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para os efeitos de incidência da Lei Maria da Penha, o âmbito da unidade doméstica engloba todo espaço de convívio de pessoas, com ou sem vínculo familiar, ainda que esporadicamente agregadas. Ademais, a família é considerada a união desses indivíduos, que são ou se consideram aparentados, por laços naturais, afinidade ou vontade expressa e que o âmbito doméstico e familiar é caracterizado por qualquer relação íntima de afeto, em que o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.
2. Esta Corte Superior entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Isso porque a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir
. 3. Na espécie, a vítima requereu a fixação de medidas protetivas de urgência em seu favor ante as ameaças perpetradas pelo ora agravante. A vara especializada em violência doméstica declarou a ausência de competência para apreciar o pedido, ao argumento de que os fatos não ocorreram em razão de gênero. Todavia, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, havia vínculo afetivo entre o suposto agressor e a ofendida, os quais eram genro e sogra um do outro, e as ameaças haveriam ocorrido em um contexto de brigas familiares. Assim, deve ser reconhecida a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher no caso em exame. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1643237/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 29/09/2021)

(Grifei)

Entendo que a revisão da jurisprudência por parte do Superior Tribunal de Justiça se mostra mais acertada, pois compatível com a interpretação teleológica da norma, que tem como principal escopo a criação de:

mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do
§ 8º do art. 226 da Constituição Federal,
da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.” (Art. 1º da Lei 11.340/06).

Como deixar de fora da incidência de referida norma a proteção de mulher, menor, vítima de estupro por seu padrasto e pelo pai deste, a quem considera seu avô (violência sexual – art. 7º), ao residir junto a eles por força da união estável junto à sua genitora (relação familiar e doméstica – art. 5º, incisos I e II), quando seu estado de vulnerabilidade materializa simplesmente o objeto da lei? No caso em tela, a vítima era criança, do sexo feminino, supostamente sofrendo os abusos desde seus 06 (seis) anos de idade, sendo que atualmente já conta com mais de 13 (treze) anos de idade, sendo legalmente uma adolescente. Percebe-se, assim, que ainda que tenha crescido, amadurecido e se modificado ao longo do tempo, os abusos sofridos continuaram os mesmos, configurando o mesmo
modus operandi
, evidenciando a ausência de nexo entre a questão etária e a prática dos crimes sexuais. Os supostos crimes, portanto, não foram motivados pela vulnerabilidade etária da vítima, mas sim por seu gênero, que não se modificou com o passar do tempo.

Aqui, é válido ressaltar que a vítima narra que reside com sua mãe e
demais irmãos
(
06 no total, segundo o relatório de Num. 9575751- Pág. 09/11
)
,
juntamente com os supostos agressores. Todavia, quanto a seus demais irmãos, não há nos autos qualquer indicativo de que sejam também abusados, deixando evidente que seu gênero foi preponderante para cometimento dos delitos.

A vulnerabilidade da vítima e a necessidade de incidência da Lei Maria da Penha fica ainda mais evidente quando se analisa seu depoimento (Num. 9575751-Pág. 12/13) e boletim de ocorrência lavrado por sua genitora (Num. 9575751 – Pág. 05/06), em que se constata que a genitora da vítima, a despeito da notícia dos abusos, continuou a residir com os supostos agressores da filha, que na condição de convivente da mesma e de pai deste, ocupam posição familiar hierarquicamente superior à da menina (ao menos do ponto de vista cultural), tornando-os aptos para exercerem poder familiar sobre ela, determinando condutas e proibindo outras, de modo a deixar evidente a posição vulnerável e hipossuficiente da vítima no contexto familiar. Some-se a isso o fato de serem dois os supostos abusadores no mesmo ambiente doméstico em que a adolescente reside, a qual somente teve coragem de denunciar os fatos após 7 (sete) anos do início dos crimes.

A própria leitura de dispositivos da Lei nº 11.340/06 evidenciam a prevalência de seu microssistema protetivo em relação a outros regimes jurídicos, a exemplo de seu art. 13 que diz
: “Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso
que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei
.”.

Ou seja, da interpretação sistêmica da norma, tem-se que, se tratando de vítima menor (criança ou adolescente) e ainda idosa, do sexo feminino, será cabível a aplicação da Lei Maria da Penha e, quando suas disposições conflitarem com as disposições dos estatutos específicos (Estatuto da Criança e Adolescente e Estatuto do Idoso), aquelas prevalecerão. É inclusive o que se extrai da interpretação literal do dispositivo legal.

Quer se dizer, entender pela incompetência da vara especializada,
in casu
, implica entender pela inaplicabilidade da Lei nº 11.340/06 e de todas as garantias e direitos daí decorrentes.

É esvaziar por completo o sentido e efetividade da norma, haja vista que não existe na comarca de Santarém vara especializada da infância e juventude, a qual pudesse, igualmente, dar à vítima o suporte assistencial necessário diante dos abusos sofridos e para melhor elucidação dos fatos e a 5ª vara cível da comarca não detém competência criminal, para conduzir eventuais investigações e diligências que se façam necessárias.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O INCIDENTE
, para declarar como competente para processamento e julgamento do processo nº
0812393-66.2021.8.14.0051
, o juízo de Direito da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Santarém/PA, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos, com a devida celeridade.

É como voto.

Belém, 10 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/08/2022